Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712189-10.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELIETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA RECORRIDA: LOJAS RIACHUELO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. 2. Se a pretensão da apelante de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC. 3. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança da apelante. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados por equidade, uma vez que sua fixação em percentual foi irrisória, tendo em vista o reduzido valor da causa. Pede, alternativamente, a majoração da verba honorária em favor de sua patrona. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam direcionadas para o advogado Thiago Mahfuz Vezzi, inscrito na OAB/DF sob o no 47.506 (ID 56430094). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, afirmou que “apesar do Juízo a quo ter fixado os honorários advocatícios sobre o valor da causa (ID n.o 47776191 – Pág. 4) e a parte requerente ter apresentado embargos na primeira instância quando esse assunto (ID n.o 47776193), em sede recursal sequer apresentou recurso de apelação, de modo a devolver a matéria para análise deste Julgador, operando-se a preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, a questão dos honorários advocatícios fixados em sentença está acobertada pelo instituto da preclusão e não pode mais ser discutida, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão” (ID 54625239). Nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 1/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025